Tribunal: TJMT
Processo: 0012401-47.2016.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728) 0012401-47.2016.8.11.0015
APELANTE: MUNICIPIO DE SINOP
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO, CRISTIANE DE JESUS
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Município de Sinop em face de Cristiane de Jesus, que ingressou com Ação de Obrigação de Fazer no0012401-47.2016.8.11.0015, requerendo fossem condenados a disponibilizarem à requerente o medicamente Enoxaparina 60mg, na quantidade de 60 aplicações mensais, pelo período de 8 meses, em razão da trombofilia que lhe acometeu no 4o dia após o parto cesárea.
O município de Sinop apresentou apelo, postulando a reforma da sentença.
É o relatório.
Decido.
Em análise dos autos, verifico que Cristiane de Jesus ajuizou ação de obrigação de fazer, oportunidade que atribuiu à causa o valor de R$ 24.522,24 (vinte e quatro mil quinhentos e vinte e dois reais e vinte e quatro centavos), ou seja, abaixo de 60 salários mínimos.
Desse modo, mostra-se imperioso o reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Publica para processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como as autarquias, as fundações e empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de sessenta (60) salários mínimos, nos termos do caput do artigo 2o. Da Lei 12.153/2009 e IRDR 8556/2016.
Ante o exposto, DECLINO DA COMPETENCIA à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, devendo, ainda o Juízo “a quo” proceder a remessa dos autos de origem, com fulcro no artigo 64, §3o do CPC.
Procedam-se à redistribuição.
Às providencias.
Cuiabá -MT, data da assinatura digital
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP.
Relatora.